Tribunal: TJDFT
Processo: 0707754-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DE AUTOTUTELA. TETO CONSTITUCIONAL. VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. A presente hipótese consiste em determinar a possibilidade de efetivação de descontos, no montante mensal recebido pelos impetrantes, de valores considerados "acima do teto remuneratório" previsto no texto constitucional, no período entre julho de 2008 e junho de 2010.
2. A tutela específica, possível no procedimento especial do mandamus, exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica dos impetrantes, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o da Lei no 12.016/2009), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por indivíduos que exerçam funções delegadas, à luz da regra prevista no art. 7o, inc. III, da mesma lei. 2.1. A eficácia dessa ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigida à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante.
3. A Administração Pública tem o dever de rever seus atos, como modo de autotutela, à luz do critério da legalidade (art. 37, caput, da Constituição Federal), de acordo com o teor dos enunciados no 346 e no 473 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal. 3.1. A produção dos efeitos da autotutela exercida pelo Estado deve ser limitada nas hipóteses alusivas à eventual necessidade de restituição de valores de caráter alimentar e em decorrência da ausência de eventuais condutas dos respectivos beneficiários que denotem a ocorrência de má-fé.
4. No caso em deslinde os pagamentos indevidos foram efetuados de modo equivocado pela Administração Pública. Assim, deve ser prestigiada a presunção de que os valores foram recebidos de boa-fé pelos servidores. Logo, não pode ser autorizada a efetivação dos descontos nas respectivas remunerações, por meio da autotutela da Administração Pública, sobretudo por se tratar de montantes que têm natureza alimentar.
5. Segurança concedida.